Tribunal: STF
Processo: HC 202465
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de habeas corpus em que se articula excesso de prazo no julgamento do HC 648.666/SP pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    Busca-se, em suma, que se determine a inclusão do mencionado feito até, no máximo, a segunda sessão imediatamente subsequente à comunicação da decisão.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de que esclareça o histórico da tramitação do feito e explique se há previsão para o julgamento da impetração. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 1º de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente